Tribunal: TJPA
Processo: 0011996-25.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011996-25.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANO MATOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO, FACE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – MP PLEITEIA A DESCONSIDERAÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO APELADO – Não conhecimento.
Verifica-se dos autos que o recurso interposto pelo Ministério Público, volta-se contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou extinta a punibilidade do apelado pela ocorrência da prescrição. Ocorre que, a via recursal escolhida, qual seja, a Apelação Penal, é indevida, sendo o Recurso em Sentido Estrito, a via adequada, com fulcro no artigo 581, VIII, do CPP.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão no Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público de 1º grau, interpôs Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o apelado Adriano Matos da Silva, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa e ao final, extinguiu sua punibilidade.

Inconformado, pleiteia o representante ministerial, o conhecimento e provimento recursal, para que seja desconsiderada a extinção da punibilidade do apelado Adriano Matos da Silva e condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal para que seja mantida a decisão que extinguiu a punibilidade do apelado.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, porque a via adequada é o Recurso em Sentido Estrito, ultrapassado, no mérito, improvimento para que seja mantida a decisão que julgou extinta a punibilidade do apelado.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, verifica-se dos autos que o recurso interposto pelo Ministério Público, volta-se contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou extinta a punibilidade do apelado pela ocorrência da prescrição.

Ocorre que, a via recursal escolhida, qual seja, a Apelação Penal, é indevida, sendo o Recurso em Sentido Estrito, a via adequada, com fulcro no artigo 581, VIII, do CPP.

Nesse sentido, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço do recurso, por ausência dos pressupostos recursais.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 18/12/2023